Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715186-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação monitória (Processo n° 0711409-75.2019.8.07.0007) proposta em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (ré), manteve o deferimento do requerimento de dilação probatória pelas modalidades documental e pericial, requerida pela ré, ora agravada (ID 16618578 - pág. 50). Em suas razões recursais (ID 16615497), o agravante defende o cabimento do recurso, fundamentado na tese da taxatividade mitigada, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, entendendo que há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Afirma que a decisão recorrida entendeu erroneamente que a divergência dos autos não é apenas quanto ao termo inicial dos juros, mas também quanto ao valor devido, mantendo a produção de prova pericial. Sustenta que a embargante, ora agravada, limitou-se a alegar, nos embargos à monitória, de maneira genérica, que o valor pleiteado na inicial teria desconsiderado pagamentos feitos durante as glosas realizadas, sem contudo, apontar o valor que entende devido ou apresentar documentos que comprovem suas alegações, o que impediria a análise da alegação de excesso de execução pelo Juízo, consoante o artigo 702, parágrafos 2o e 3o, do Código de Ritos. Discorre sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, em sede de liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, acolhendo as alegações acima tecidas. Preparo (ID 16615508). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A propósito, confira-se o teor dos citados dispositivos legais: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos indispensáveis a tanto. No particular, o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, uma vez que a matéria abordada no ato judicial atacado (necessidade de dilação probatória, com o consequente deferimento de prova pericial e documental) não se enquadra no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Com efeito, note-se que a decisão recorrida afastou a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, por vislumbrar a necessidade de produção de prova pericial, baseando-se no alegado pagamento parcial realizado pela embargante/agravada e que, em caso de eventual procedência do pedido, seja verificada a existência ou não de excesso em relação aos valores pleiteados. Ocorre que, consoante entendimento firmado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que entende pelo não cabimento de julgamento antecipado do mérito por haver necessidade de dilação probatória. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE, NO CASO, FIXOU PONTO CONTROVERTIDO E DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 356, I E II, § 5o, C/C O ART. 1.015, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO NCPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. No caso, conforme asseverou o acórdão recorrido, a decisão do Juízo singular não ingressou no mérito, justamente porque entendeu pela necessidade de dilação probatória, deferindo as provas testemunhal e pericial. Logo, não havendo questão incontroversa que possibilitasse a prolação de decisão de mérito, inviável se falar, por conseguinte, na impugnação do referido decisum por meio de agravo de instrumento, por não estar configurada a hipótese do art. 1.015, II, do CPC/2015. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1411485/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019) (g.n.) De outra parte, é cediço que a Corte Especial daquela Alta Corte Judiciária, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema no 988, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Todavia, na espécie, não está configurada a indispensável situação de urgência para a admissibilidade do presente recurso. A matéria ora levantada, longe de se mostrar urgente, refere-se à própria discussão de mérito, que, evidentemente, deve ser analisada em momento ulterior, isto é, em eventual recurso de apelação. Acrescente-se, ainda, que o deferimento da prova pericial pela decisão hostilizada não induz prejuízo ao autor/agravante, notadamente porque os honorários do perito deverão ser adiantados pela ré, por ter requerido a produção da prova. A partir dessas considerações, é imperioso concluir que, além de inexistir norma processual prevendo a possibilidade de interposição de recurso contra a decisão hostilizada, não há urgência que possibilite a sua admissão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, dando conhecimento da presente decisão. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator